Tribunal: TJDFT
Processo: 0711148-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO DE HABILITAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE IMÓVEL. RESIDÊNCIAS POPULARES. RECONHECIMENTO DE ATO ILÍCITO DE PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE TUTELA DE RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INVIABILIZADA NESTES AUTOS. LIMITES À CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais, concernentes ao reconhecimento da eficácia dos contratos firmados com os réus, para a entrega dos imóveis que lhes haviam sido garantidos, e, subsidiariamente, para que lhes fossem concedidos imóveis similares, na mesma região.
2. A mera referência à conduta ilícita e à ocorrência de danos não tem o condão de ampliar a extensão dos pedidos inicialmente deduzidos, transformando pedido de concessão de tutela específica em reparatória, sobretudo quando a exordial não desenvolve tese nesse sentido.
3. A despeito do disposto no artigo 499 do Código de Processo Civil, a conversão em perdas e danos, no caso concreto, esbarra não apenas na ausência de debate próprio à responsabilidade civil, mas também nos limites da competência absoluta dos Juízos Fazendários, pois a pretensão reparatória estaria direcionada a uma associação civil, sem que o evento danoso tenha sido causado pelo Poder Público.
4. Recurso conhecido e desprovido.